Tribunal: TJSP
Processo: 9001402-31.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos – Reconhecimento – Sentenciado, ademais, que vem cumprindo regularmente as condições impostas – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 9001402-31.2019.8.26.0637, da Comarca de
Tupã, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado JEFFERSON LUIZ BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Ministério Público, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9001402-31.2019.8.26.0637 - lauda 2/8
Voto:
23318 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
9001402-31.2019.8.26.0637
Comarca:
Tupã
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Execução número:
728.414
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Jefferson Luiz Brito
Agravo
em
Execução
Penal

Livramento
condicional
Requisitos objetivo e subjetivo
preenchidos
Reconhecimento
Sentenciado,
ademais, que vem cumprindo regularmente as
condições impostas
Decisão mantida
Agravo
desprovido.
Vistos...
Cuida-se agravo em execução interposto
contra a respeitável decisão que julgou prejudicado o pedido de
progressão ao regime semiaberto e deferiu o livramento condicional,
mediante condições, ao sentenciado Jefferson Luiz Brito (fls. 14/14 vo).
O Ministério Público recorre em busca da
cassação do livramento condicional, para que o sentenciado torne a
cumprir a pena em regime fechado até que demonstre atender o requisito
subjetivo.
Subsidiariamente,
pugna
pela
realização
do
exame
criminológico, por equipe multidisciplinar, sustentando a necessidade de
melhor avaliação do mérito do agravado (fls. 21/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9001402-31.2019.8.26.0637 - lauda 3/8
O recurso foi contrariado (fls. 29/32),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 33) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo acolhimento do reclamo ministerial (fls. 36/41).
É o relatório.
A concessão do livramento condicional
aos sentenciados em geral está atrelada ao adimplemento de
condicionantes de natureza objetiva e subjetiva, com o acréscimo,
relativamente ao condenado por crime cometido com violência física ou
grave ameaça à pessoa, de requisito específico vinculado à constatação da
existência de condições pessoais que façam presumir que o liberado não
delinquirá novamente.
Estes
os
requisitos
comuns:
(a)
qualidade e quantidade da pena (privativa de liberdade igual ou superior
a dois anos); (b) cumprimento de parte da pena (1/3 se o condenação não
for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes ou 1/2 se for
reincidente em crime doloso); (c) comportamento satisfatório (durante a
execução da pena), desempenho (no trabalho que lhe foi atribuído) e
aptidão (para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto);
(d) reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; e (e)
cumprimento de parte da pena (mais de 2/3, nos casos de condenação por
crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9001402-31.2019.8.26.0637 - lauda 4/8
drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em
crimes dessa natureza).
Há, ainda, o seguinte requisito específico:
(a) improbabilidade de reincidência (constatação de condições pessoais
que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir).
A
respeitável
decisão
agravada,
reconhecendo a o preenchimento dos requisitos legis, deferiu o
livramento condicional ao sentenciado.
O artigo 112, da Lei de Execuções Penais,
com a redação dada pela Lei no 10.792/03, estabelece que:
“Art. 112 A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.
§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público e do defensor.
§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão
de livramento condicional, indulto e comutação de penas,
respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”
O exame criminológico e o parecer da
Comissão Técnica de Classificação, previstos apenas na redação originária
do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, não mais constituem etapa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9001402-31.2019.8.26.0637 - lauda 5/8
prévia para a aferição da condição relativa ao sujeito.
Logo, via de regra, para a análise do
mérito do reeducando basta o atestado de bom comportamento
carcerário e, somente em casos excepcionais, com base nas peculiaridades
do caso e mediante decisão devidamente motivada em elementos
concretos a indicar a imprescindibilidade, pode-se determinar a realização
de exame criminológico.
A questão encontra-se pacificada no
âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada” (Súmula no 439)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já decidiu nessa direção:
“1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no
art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame
criminológico,
embora
prescindível,
pode
ser
justificadamente determinada para instruir pedido de
progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi
devidamente motivada com fulcro na periculosidade do
agravante,
consectário
do
seu
histórico
criminal
desfavorável, que registra a prática de três roubos
majorados, além da indicação da falta disciplinar de
natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (2a Turma, HC no 135.484 AgR, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe 30.09.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9001402-31.2019.8.26.0637 - lauda 6/8
No caso em testilha, atento e fundado
nas peculiaridades do caso, o Juízo da Execução entendeu desnecessária a
realização do exame pericial, aplicando a Súmula no 439, do STJ.
Pois bem.
O
agravado
foi
condenado
ao
cumprimento de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Iniciou a expiação punitiva em 01 de
setembro de 2013 e o termo final atualmente está previsto para o dia 310
de maio de 2022, tendo implementado o requisito objetivo de 2/3 de
cumprimento da reprimenda em 30 de junho de 2019.
Por outro lado, o adimplemento do
requisito subjetivo também é inquestionável, como abaixo se verá.
O
Ministério
Público
aduziu
a
impossibilidade de concessão do livramento condicional porquanto o
reeducando foi “...condenado pela prática de um crime de tráfico de
drogas..”, “...além do que registra a prática de 02 (duas) falas disciplinares
de natureza grave durante o cumprimento da pena, o que revela tratar-se
de pessoa de alta periculosidade, enraizada no mundo marginal, com
personalidade voltada ao crime e totalmente avessa aos preceitos éticos-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9001402-31.2019.8.26.0637 - lauda 7/8
jurídicos que presidem a convivência social, o que não autoriza a
automática conclusão de que não voltará a delinquir” (fls. 21), entendendo
imprescindível a realização de exame criminológico.
Diversamente do alvitrado pelo órgão
ministerial, a gravidade do delito e o apontamento de faltas disciplinares
no prontuário do reeducando, por si só, não são causas impeditivas da
concessão do livramento condicional, indicando, sem dúvida alguma, a
necessidade de maior acuidade na verificação dos requisitos legais.
Consoante se depreende dos autos, o
agravado possui bom comportamento carcerário (fls. 05), não registra a
prática de faltas disciplinares nos doze meses anteriores ao pedido da
benesse, exerceu trabalho na unidade prisional em três oportunidades,
estudou (supletivo ensino médio) e, consultado o SIVEC Sistema das
Varas de Execuções Criminais de São Paulo, constata-se que cumpre
regularmente as condições que foram impostas para a sua liberação desde
05 de julho de 2019, contando com três comparecimentos trimestrais,
sendo que o próximo está previsto para 17 de abril de 2020.
Esta
Relatoria,
analisando
hipótese
análoga, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Livramento condicional

Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos Reconhecimento
Sentenciado, ademais, que vem cumprindo regularmente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9001402-31.2019.8.26.0637 - lauda 8/8
condições impostas Decisão mantida Agravo desprovido.”
(5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
AE
no
9000844-59.2019.8.26.0637, DJ 19.09.2019, V.U.)
Nesse
contexto,
forçoso
o
reconhecimento de que inexiste razão concreta a indicar efetiva
necessidade de cassar a promoção e determinar o retorno do reeducando
ao regime que se encontrava resgatando sua expiação punitiva, tampouco
que seja submetido a exame criminológico como condição para a outorga
do benefício.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo, assim, a
respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)